Tribunal: TJDFT
Processo: 0708919-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. absolvição ou desclassificação. impossibilidade. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 40, III, Lei no 11.343/2006. natureza objetiva. IMEDIAÇÕES DE estabelecimento de ensino. majorante MANTIDA. RECurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais, para os laudos periciais e para as filmagens feitas pelos policiais, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviáveis as teses de absolvição e desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecendo, portanto, credibilidade.
3. A jurisprudência majoritária entende que comprovado que o crime de tráfico foi cometido em local com grande circulação de pessoas, deve ser aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343. Demais disso, trata-se de majorante de ordem objetiva, pelo que desnecessário quaisquer provas de que o fluxo de pessoas no local do crime facilite a difusão ilícita das substâncias entorpecentes, ou mesmo que a droga apreendida se destinasse aos frequentadores do local. 3.1. Nesse sentido, o fato de o crime ser praticado em nas imediações de um estabelecimento de ensino, tal como previsto no dispositivo pertinente, não pode ser tratado como elemento meramente circunstancial, mesmo porque recebeu do legislador, de forma objetiva e expressa, maior censura.
4. Recurso conhecido e desprovido.